Tribunal: TJES
Processo: 5011530-48.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011530-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROGERIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011530-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ - MG168477, FELIPE DE ALMEIDA SILVA - MG55691-E

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restou devidamente provado nos autos a fuga por parte do apenado, incorrendo assim na falta grave do art. 50, II da LEP. 2.
Nos termos do disposto no art. 112, §6º da LEP, havendo cometimento de falta grave, fica o apenado sujeito à interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios execucionais. Recurso Improvido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011530-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ELEM CRISTE PEREIRA MAGALHAES OLIVA FERRAZ - MG168477, FELIPE DE ALMEIDA SILVA - MG55691-E

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave.

Em suas razões, busca a defesa o reconhecimento da prescrição da falta grave.

Entendo que não assiste razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

O Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento de que a prescrição da falta grave deve ser regulada pelo prazo trienal, conforme previsto no art. 109, VI do CP.

Ademais, pontuou a Corte Cidadã que, o marco inicial da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura do apenado.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. FUGA. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o agravante deixou de comparecer em juízo no dia 5/12/2014, tendo sido recapturado em flagrante na data de 17/10/2015.
2. O marco inicial da prescrição para a apuração da falta grave, no caso de fuga, é o dia da recaptura, por se tratar de infração permanente. 3. Na apuração de falta disciplinar de natureza grave, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos.
4. Não decorreu lapso superior ao mencionado entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17/10/2015, e a data de sua homologação judicial, em 19/7/2018 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 779.723/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante evadiu-se do Sistema Prisional, sendo recapturado em 17/08/2021.

Ainda, constato que a decisão que reconheceu a prática de falta grave, foi prolatada em 23/09/2022.

Nessa linha, constata-se que não houve transcurso do lapso temporal de 3 anos, entre a data da recaptura do apenado Rogério e a prolação de decisão que reconheceu a falta grave, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição do apenado quanto à prática de falta grave.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que as alegações defensivas não encontram respaldo no conjunto probatório, eis que o réu empreendeu fuga, conduta esta que se amolda perfeitamente à falta grave prevista no art. 50, II da LEP.

O próprio agravante asseverou ter fugido do sistema prisional, por temer ameaças de morte.

No entanto, é importante pontuar que não pode o reeducando simplesmente deixar de cumprir a pena, sob argumento de que estava sendo ameaçado.

As razões expostas pelo reeducando, além de incomprovadas, não têm o condão de descaracterizar a conduta infracional, enquadrada como falta grave, revelando a conduta comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não se pode compadecer.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se mostra razoável a justificativa exposta pelo apenado, não se vislumbrando, na hipótese, qualquer peculiaridade que justifique tratamento diferenciado ao segregado. O comportamento do condenado incompatibiliza-se com a fruição de regime menos severo.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)